Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707840-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JKL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA EMBARGADO: AEROS CALCADOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JKL DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS LTDA contra o acórdão de ID 26392272 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender os protestos dos títulos de n. 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907, objetos dos respectivos protocolos de n. 3102867, 3102868, 3102869, 3102870, 3102871, 3102872, 3102873, 3102874 e 3102875, mediante caução a ser apresentada junto ao juízo a quo. Segundo a embargante, participaram do julgamento do agravo de instrumento apenas o Relator, Des. João Egmont, e o 1o Vogal, Des. Sandoval Gomes de Oliveira, sendo que, o artigo 941, §2o, do CPC, determina que “no julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”. Desse modo, não cumprido o quórum mínimo para julgamento do agravo de instrumento, requer seja declarada a nulidade do acórdão com a inclusão do feito em nova pauta de julgamento para a observância do quórum mínimo legal, sob pena de violação ao art. 941, §2o, do CPC. Ademais, a embargante alega que o acórdão foi omisso sobre as provas juntadas aos autos que comprovam a quitação integral dos títulos e que a agravada Aeros emitiu notas frias sobre os títulos já quitados, pontos levantados nos parágrafos 19 a 26 do agravo de instrumento. Esclarece, ainda, que o acórdão foi omisso sobre o fato de que a própria agravada Aeros, que consta como credora dos protestos, ajuizou ação contra o agravado Santander, onde afirmou que os mesmos são indevidos. Assim, afirma que os protestos são manifestamente indevidos, motivo pelo qual entende ser possível a sua suspensão sem condicionar a prestação de caução. Assevera que o valor dos protestos indevidos é de R$ 47.542,43, montante que é impossível de ser caucionado pela agravante que, em tempos de pandemia de COVID-19, teve e tem seu comércio prejudicado pela enorme crise econômica que fechou várias empresas do setor. Dessa forma, a embargante requer sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos para que seja declarada a nulidade do julgamento com a inclusão do feito em nova pauta de julgamento para a observância do quórum mínimo legal, sob pena de violação ao art. 941, §2o, do CPC. Sucessivamente, requer o acolhimento do recurso para sanar as omissões apontadas, nos termos dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC. E, devido à natureza dos vícios, requer sejam atribuídos efeitos modificativos aos embargos para dar integral provimento ao agravo de instrumento e suspender os protestos manifestamente indevidos sem a necessidade de prestar caução. É o relatório. Chamo o feito à ordem. Antes de analisar os Embargos de Declaração, à Secretaria da 2a Turma para que informe a esta Relatoria se foi cumprido o quórum mínimo para o julgamento do agravo de instrumento (ID 26364171). Em caso positivo, retifique a Secretaria a certidão de julgamento e republique-se o acórdão. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador